Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Cível Processo n. 0713382-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ac Miletto Serviços Médicos Ltda Agravado(s) 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ac Miletto Serviços Médicos Ltda contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 122960583 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual movida em desfavor de 2008 Empreendimentos Comerciais S.A., ora agravada, processo n. 0714873-23.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão parcial do item 5.2 da avença firmada pelas partes. Quer seja autorizado, ao menos até a realização de audiência de conciliação, o pagamento em conta vinculada ao juízo do valor do “aluguel mínimo mensal reajustável” com substituição do “índice de contratual de reajuste” IGP-DI pelo IPCA no período acumulado desde a celebração da avença. Subsidiariamente, pede a aplicação do reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGPDI calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos. Em razões recursais (Id 34852113), a agravante requereu a antecipação da tutela recursal para “deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para suspender-se parcialmente a eficácia do item 5.2 da avença firmada pelas partes, autorizando-se, em sede precária e efêmera (ao menos até a realização de audiência de conciliação), o pagamento, em conta vinculada ao Juízo, do valor do “aluguel mínimo mensal reajustável” com a substituição do “índice de contratual de reajuste” IGP-DI pelo IPCA no período acumulado desde a celebração da avença (parcialmente coincidente com a duração da Pandemia responsável pela explosão do índice de correção inicialmente adotado); ou, subsidiariamente, que se aplique o reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-DI, calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos; ainda subsidiariamente, que seja aplicada provisoriamente ao caso concreto o reajuste correspondente à média aritmética encontrada entre as diferenças de percentuais do IGP-DI e do IPCA, nos dois anos de normalidade anteriores ao início da pandemia”. No mérito, postulou a confirmação da liminar. O recolhimento do preparo está demonstrado aos Ids 34852116 e 34852117. Consoante decisão de Id 35048986, esta Relatoria, em decisão unipessoal, conheceu parcialmente do recurso e indeferiu a antecipação da tutela recursal. A parte agravada apresentou contraminuta (Id 35648805), em que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento e juntou documentos (Ids 35648806, pp. 1-105). Manifestou-se a agravante sobre a preliminar de não conhecimento por inovação recursal e sobre os documentos juntados pela parte agravada (Id 36540731). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Da análise dos autos originários, verifico que foi prolatada sentença pelo juízo de origem (processo n. 0714873-23.2022.8.07.0001, Id 128312595), em 1o/7/22, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora